Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741751-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROSIMEIRE ALVES MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0000611-46.2017.8.07.0014, em que contende com ROSIMEIRE ALVES MOURA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pela AMIL (ID 70990829): “1) Foi proferida decisão sob o ID: 67067553. A parte credora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 68018568 sob a alegação de contradição, fundamentada na desnecessidade da abertura da fase de liquidação. Conquanto intimada (ID: 69099988), a parte executada quedou inerte e silente. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida contradição verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplicável o inciso I. Verifico que a parte credora promoveu a escorreita liquidação do crédito, consistente na condenação da parte ré em obrigação de fazer e de pagar quantia certa, esta composta tanto pela reparação dos danos morais quanto pelas astreintes cominadas. Por esses fundamentos, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos, com vistas à revogação da decisão ora vergastada. Passo, agora, à análise da impugnação ofertada pela parte executada. Sob o ID: 64006290, a parte executada impugna o presente cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, lastreado na inexigibilidade dos valores perfilados nos capítulos "II" e "III" da petição de ID: 60969245. Resposta no ID: 64375493. Decido. Exsurge dos autos que a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte credora restou deferida nos seguintes termos: “Por todo o exposto, concedo os efeitos da tutela antecipada, para obrigar a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. a proceder à autorização imediata e o custeio do procedimento cirúrgico necessário à correção da discrepância horizontal que consiste no reposicionamento maxilo-mandibular, relatório de fl. 40 e 72, bem como de todo o material necessário à realização do ato em questão, sob pena de da aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, a contar da efetiva intimação” (ID: 32435093, p. 4). Ressalto que a referida decisão foi prolatada com esteio na negativa expressa da parte ré quanto aos materiais elencados em relatório prescrito por especialista médico (ID: 32435088, p. 36). Contra o decisório supra, registre-se, não foi interposto o recurso cabível no momento processual adequado, recaindo, pois, os efeitos da preclusão. Por meio da manifestação datada em 16.02.2017 (ID: 32435107), a parte credora noticiou o descumprimento da ordem judicial, com remarcação do procedimento para 20.02.2017, originariamente previsto para 09.02.2017, ante a ausência de fornecimento do material solicitado. Em resposta (ID: 32435142), a executada informou o cumprimento da tutela em sua integralidade, com autorização efetivada em 21.09.2016 (ID: 32435120, p. 50/53). Em sede de réplica (ID: 32435156), a parte autora relatou a realização do procedimento tão-somente em 27.03.2017, destacando que o atraso se deu por negativas seguidas da ré em relação aos “guias cirúrgicos prototipados intermediário e final”, somente obtidos mediante troca de fornecedor e compensação entre materiais. Sentença prolatada sob o ID: 37315611, confirmando integralmente os efeitos da tutela deferida, bem como condenando a ré ao custeio integral do tratamento pleiteado pela parte credora. Posteriormente, o r. acórdão n. 1204593 (ID: 58262572) alterou os termos do supra aludido provimento jurisdicional, exclusivamente em relação aos danos morais pleiteados pela autora sem, contudo, dar provimento ao recurso interposto pela parte ré. Nesse contexto, este Juízo perfila o entendimento de que a questão pertinente aos pedidos deduzidos sob os capítulos "II" e "III" encontra-se acobertada pela coisa julgada material (art. 502, cabeça, do CPC/2015), face ao dispositivo da sentença prolatada, sem alteração na instância ad quem, a qual, rememore-se, confirmou a tutela provisória de urgência deferida e, por decorrência lógica, das astreintes cominadas por seu efetivo descumprimento, como também cominou à parte ré, ora executada, o custeio integral do tratamento postulado pela autora, sem quaisquer ressalvas quanto à realização dos procedimentos em rede credenciada, conforme sustentado em sua impugnação. Dessa forma, mostra-se inoportuna a discussão da lide de natureza secundária ora trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, eis que os aludidos valores perseguidos pela autora-exequente, a título de astreintes, de procedimento cirúrgico, da honorários médicos, de despesas pós-operatórias e procedimentos fisioterapêuticos pós-operatórios, foram devidamente apresentados à ré-devedora na fase de conhecimento, por meio do deferimento da tutela provisória de urgência (ID: 32435093) e réplica (ID: 32435156), sem irresignação no momento processual adequado. Ante os fundamentos que expus, rejeito a impugnação ora em comento, verificada a exigibilidade do montante pleiteado na presente fase de cumprimento de sentença. No que pertine às astreintes, verifico que a parte ré teve ciência inequívoca da tutela deferida em 07.02.2017 (ID: 32435101), com efetivo cumprimento em 27.03.2017, porém custeado parcialmente pela parte autora (ID: 32435156), sendo, portanto, inequívoco o intervalo de quarenta (40) dia de descumprimento, em observância à previsão do art. 224, cabeça, do CPC/2015, contados a partir de 09.02.2017. Assim, reputo devido o valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), a ser acrescido somente de correção monetária pelo índice INPC-IBGE, considerando que, nos termos da orientação jurisprudencial do e. TJDFT, “sobre o valor das astreintes incide correção monetária, já que representa simples recomposição do valor da moeda, que impede o desgaste do valor em mora pela inflação. Contudo, não incidem juros de mora, pois estes exercem a mesma função sancionatória pelo retardo no cumprimento da obrigação.” (Acórdão n.1130373, 07095949820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às despesas declinadas (ID: 60969245, p. 3, item “2.a” a “2.d”), deverão incidir correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada dispêndio realizado. Intime-se a parte credora para acostar demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, em estrita observância aos parâmetros fixados no presente decisório, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias. Após, dê-se vista dos autos à parte devedora para manifestação, em igual prazo. Sem prejuízo, atento à anuência expressa da parte executada (ID: 69436695), oficie-se, de imediato, à respectiva instituição financeira, para que promova a transferência da importância depositada (ID: 64010146), com as devidas atualizações, para a conta bancária indicada pela credora na petição de ID: 64375493. Intimem-se. O que cumpra”. Em seu recurso, o agravante pede, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, para impedir que a ré seja impelida a arcar com os valores não devidos, sujeitando-a, inclusive, a risco de bloqueio de numerários da conta bancária. Quanto ao mérito, pede que que haja a reforma da decisão agravada, para que seja deferido a exclusão do valor referente aos honorários do médico particular, bem como reduzida a multa a patamares razoáveis e proporcionais, por se tratar de medida necessária à Justiça. Afirma que a decisão antecipatória e a sentença não mencionam, expressamente, a obrigação da Agravante em custear honorários particulares, certo é que obrigação volta-se ao custeio do tratamento na rede credenciada. Deve-se ter em mente que a controvérsia inicial cingia-se aos materiais cirúrgicos pleiteados em excesso pela agravada. A agravante, desde o início, autorizou o procedimento cirúrgico e ofertou à recorrida rede credenciada para tanto. Assevera que o médico particular solicitou material muito acima do necessário, o que é vedado pelas normas aplicáveis à espécie. Argumenta que foi, diante disso, que a agravada ajuizou o feito principal. Assevera que o custeio de honorários particulares nunca foi objeto dos autos, porquanto, conforme admitido pela própria agravada, os custos seriam suportados por ela, ciente de que havia, à sua disposição, médicos credenciados para tanto. Pede a diminuição da multa aplicada, uma vez que alcança R$ 48.000,00 e se mostra demasiadamente excessiva e incompatível com a obrigação determinada pela ordem judicial, haja vista o comprovado cumprimento da decisão, ferindo frontalmente o artigo 537, caput, e § 1o, inciso II do CPC. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 19854543 e 19854544). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de cumprimento de sentença, apresentado por ROSIMEIRE ALVES MOURA contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em que pede o pagamento de no importe de R$ 101.696,51, relativos ao total da condenação, sendo R$ 7.097,54 de dano moral, R$ 41.277,69 de custeio total do tratamento de saúde, R$ R$ 5.321,28 de honorários e R$ 48.000,00 de astreintes (ID 60969246). A impugnação ao cumprimento de sentença da agravante AMIL, em que alegava excesso de execução, foi rejeitada por meio da decisão agravada (ID 70990829). I – COISA JULGADA Em seu agravo, a agravante afirma que a decisão antecipatória e a sentença não mencionam, expressamente, a obrigação da agravante em custear honorários particulares, certo é que obrigação volta-se ao custeio do tratamento na rede credenciada. Alega que deve-se ter em mente que a controvérsia inicial cingia-se aos materiais cirúrgicos pleiteados em excesso pela agravada. A agravante, desde o início, autorizou o procedimento cirúrgico e ofertou à recorrida rede credenciada para tanto. Assevera que o médico particular solicitou material muito acima do necessário, o que é vedado pelas normas aplicáveis à espécie. Argumenta que foi, diante disso, que a agravada ajuizou o feito principal. Assevera que o custeio de honorários particulares nunca foi objeto dos autos, porquanto, conforme admitido pela própria agravada, os custos seriam suportados por ela, ciente de que havia, à sua disposição, médicos credenciados para tanto. Apesar dos argumentos da agravante, a questão do custeio do profissional está acobertada pela coisa julgada. Nos autos da ação de conhecimento, foi deferida a tutela provisória de urgência em favor da autora “para obrigar a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. a proceder à autorização imediata e o custeio do procedimento cirúrgico necessário à correção da discrepância horizontal que consiste no reposicionamento maxilo-mandibular, relatório de fl. 40 e 72, bem como de todo o material necessário à realização do ato em questão, sob pena de da aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, a contar da efetiva intimação” (ID 32435093 – pág. 4). Conforme esclarecido no ID 32435088 - pág. 36, a decisão foi proferida justamente diante da negativa expressa da parte ré quanto aos materiais elencados em relatório prescrito por especialista médico. Na sentença, o juiz julgou procedentes os pedidos, esclarecendo no dispositivo o seguinte: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar integralmente os efeitos da tutela anteriormente deferida (ID 32435093 – págs. 1 a 5) e condenar a ré ao custeio integral do tratamento indicado à paciente ROSIMEIRE ALVES MOURA, nos termos exatamente especificados pelo diagnóstico e recomendação do médico-assistente.” Em segundo grau, a sentença não foi reformada neste ponto, sendo confirmada a condenação da agravante ao custeio integral do tratamento da paciente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA MANDIBULAR. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO. MATERIAIS RECUSADOS. NEGATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ARBITRÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. Incide, ao caso, o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que o plano de saúde em questão não se enquadra na natureza jurídica de autogestão e, simultaneamente, diante da atividade fornecida ao mercado de consumo que desafia a existência de contraprestação que se enquadra como remuneração, deve ser considerado como fornecedor, nos termos ao art. 3o, §2o. Com o Código de Defesa do Consumidor positivou-se, no direito brasileiro, a ideia da boa-fé objetiva, merecendo destaque, no particular, o art. 4o, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV, que dispõe sobre a nulidade de cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade". O réu/apelado, ao fazer a recusa parcial dos materiais cirúrgicos requeridos pelo cirurgião-dentista da autora sem apresentar a devida motivação, consolida ato de negativa genérica da operadora do plano de saúde, frustrando a legítima expectativa que o consumidor gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem, por imposição legal, guardar. Na hipótese sob análise, ante a incontestável negativa injustificada de custeio das despesas inerentes ao procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da saúde da recorrente, ressoa indene de dúvidas a violação de seus direitos da personalidade. Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, é incontroversa a obrigação de indenizar imputável ao réu/apelado. A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica das partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado”. (00006114620178070014, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019.) Segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente. Dentro deste contexto, neste momento processual, não há elementos para a modificação da decisão agravada. II – REDUÇÃO DAS ASTREINTES Em seu agravo, o recorrente pede a diminuição da multa aplicada, uma vez que alcança R$ 48.000,00 e se mostra demasiadamente excessiva e incompatível com a obrigação determinada pela ordem judicial, haja vista o comprovado cumprimento da decisão, ferindo frontalmente o artigo 537, caput, § 1o, inciso II do CPC. Com efeito, a multa decorre do descumprimento da decisão de ID 32435093, p. 4, que concedeu os efeitos da tutela antecipada, para obrigar a AMIL a proceder à autorização imediata e o custeio do procedimento cirúrgico necessário à correção da discrepância horizontal que consiste no reposicionamento maxilo-mandibular, bem como de todo o material necessário à realização do ato em questão, sob pena de da aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, dentro do prazo de 24 horas corridas, a contar da efetiva intimação. Houve o descumprimento da ordem judicial, o que gerou o pagamento de multa de R$ 48.000,00. O art. 537 do CPC estabelece que: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. §1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” – g.n. Sobre o tema, assim está posta a jurisprudência desta Turma: “4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/2019). No caso, a incidência da multa diária fixada em R$1.000,00, por dia de atraso, com teto de R$ 50.000,00, constitui penalidade excessiva, porquanto incompatível com a obrigação exequenda. Note-se que o custeio do total do tratamento de saúde, atualizado, é de R$ 41.277,69. Desse modo, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de redução e fixação de um limite menor para a incidência das astreintes. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator